Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711024-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RICARDO PINTO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. KLEBER PEREIRA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, cujo objeto é a soltura do paciente RICARDO PINTO DE OLIVEIRA, o qual foi preso preventivamente em 14.02.2024, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, ambos do Código de Processo Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio (artigo 121, § 2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), nos autos do processo no 0701417-93.2024.8.07.0014, tramitando na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que é a autoridade impetrada. Em seu arrazoado, o impetrante alega que houve um desentendimento entre o paciente e a vítima que, após uma discussão acalorada, evoluíram para vias de fato e travaram luta corporal que resultaram em lesões mútuas, o que afasta a tese de espancamento utilizada pelo magistrado na origem. Assevera que o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia após os fatos, portanto, não há que se falar em prisão em flagrante. Sustenta que o paciente é pessoa digna, possui bons antecedentes, é primário, estuda e trabalha. Destaca que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada tão somente na garantia da ordem pública e não há elementos concretos a indicar que, colocado em liberdade, apresente risco à aplicação da lei penal. Defende que a jurisprudência das Cortes Superiores possui inúmeros de precedentes, todos exigindo que o decreto de prisão provisória venha sempre calcado em bons elementos de convicção e concretos que justifiquem, efetivamente, a necessidade da prisão, não sendo suficiente simplesmente reportar-se aos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Código de Processo Penal sem nenhum elemento concreto. Requer liminarmente a revogação da prisão com a imediata concessão de liberdade provisória do paciente. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A prisão do paciente restou fundamentada pela decisão do juízo de origem nos seguintes fundamentos (ID 57112852): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado matar a vítima com diversas agressões, seguidas de chute e garrafada na cabeça da vítima, a qual se encontra internada em estado gravíssimo, com iminente risco de morte, de acordo com as testemunhas. Além de intenso sangramento, a vítima teria tido um afundamento de crânio. O delito teria ocorrido em razão de um desentendimento entre o autuado e a vítima em razão, supostamente, desta ter “dado em cima” da sua esposa, conforme relatado pelas pessoas ouvidas em sede policial. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP)”. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante. No que diz respeito à gravidade em abstrato do delito, este Relator não desconhece o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que considerações genéricas acerca dela não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Não obstante, no caso em tela, não se mostra razoável a concessão da liberdade pretendida, neste momento, tendo em vista o que consta dos autos, não sendo possível evidenciar, de plano, que não houve dolo homicida em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial, relatório final e pelas provas produzidas nos autos. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado que, apesar de primário e alegando estar numa discussão acalorada onde houve luta corporal e agressões recíprocas entre as partes, provocou graves lesões na vítima, como afundamento dos ossos do crânio, o que demonstra, a princípio, excesso em sua conduta, conduta esta que não se mostra coberta por qualquer excludente de ilicitude. Por oportuno, trago à colação os fundamentos do magistrado na origem: “Em relação à necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Firme neste entendimento, não se pode olvidar a gravidade do crime em apuração, com ênfase à forma de execução do delito, no qual o acusado teria espancado violentamente a vítima M.L.A., com diversas agressões, para além da garrafada noticiada, seguida de chutes, havendo menção, inclusive, de que alguns deles se deu no rosto da vítima, o que denota, em tese, maior desvalor da conduta e aponta a periculosidade do agente, conjuntura que exige maior cautela do Juízo, sobretudo para o resguardo da ordem pública. Para além do modus operandi, as circunstâncias fáticas indicam, a princípio, a gravidade concreta da conduta, sobremaneira porque a vítima encontra-se internada em UTI, em estado gravíssimo, com risco iminente de morte, por ter apresentado, ao que consta, até então, “afundamento dos ossos do crânio”. Em que pese a alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis e não ser portador de maus antecedentes, tal fato não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos e não impede a decretação da prisão quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em tela. Ainda, a apresentação espontânea do paciente também não é capaz, por si só, de fazer com que a prisão preventiva não seja mais necessária. Ademais, ao decretar a prisão preventiva do paciente na origem, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, destacando o fato de que a conduta do representado denota a periculosidade do paciente e alta reprovabilidade, revelando assim que a liberdade do representado é um concreto risco à ordem pública. Vale ainda destacar que, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao juízo de origem, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator